Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIABETES TIPO 1. EXAMES “VITAMINA B13, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA D”. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que providencie a submissão do autor aos exames de “VITAMINA B13, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA D”, no prazo de noventa dias corridos, a contar do trânsito em julgado”. Em suas razões, o recorrente alega que o prazo de noventa dias acarretará prejuízos significativos a ele e pleiteia o provimento do recurso para que seja fixado o prazo máximo de 5 (cinco) dias para o recorrido cumprir a obrigação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. No caso dos autos, o autor é portador de Diabetes Tipo 1, evoluindo com retinopatia diabética em olho direito e esquerdo, além de descolamento de retino em olho esquerdo, que evoluiu para perda de visão. Como forma a acompanhar a doença, o médico assistente requereu a realização de exames de VITAMINA B12, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA D. O NATJUS, chamado a se manifestar no feito, apesar de afastar a urgência/emergência do caso, reconhece a necessidade de realização dos exames para maior controle da doença que acomete o autor.
V. O CNJ editou o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. O autor não foi inserido na lista de espera do SISREG, portanto, considerando a data da solicitação dos exames feita por médico da rede pública de saúde do Distrito Federal em 26/04/2023 (ID 52845378), está demonstrada a mora estatal, uma vez que o autor espera pela realização dos exames há 210 dias, extrapolando o prazo previsto no citado enunciado do CNJ.
VI. Desse modo, o prazo de noventa dias corridos estipulados em sentença se mostra excessivo, devendo a sentença ser reformada para que o Distrito Federal seja condenado a providenciar a submissão da parte autora aos exames de “VITAMINA B12, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA D”, na rede pública ou privada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal seja condenado a providenciar a submissão da parte autora aos exames de “VITAMINA B12, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA D”, na rede pública ou privada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.